Tribunal: TJPA
Processo: 0818536-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818536-20.2023.8.14.0401

APELANTE: IZIVALDO SILVA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. TESES DE ABSOLVIÇÃO REJEITADAS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, cumulada com indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por atipicidade da conduta; (ii) a absolvição pela legítima defesa; (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal; (v) a exclusão ou redução do valor da indenização. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a dosimetria da pena e a indenização por danos morais foram fixadas corretamente, com análise da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudo pericial e pelo firme e coerente depoimento da vítima, em consonância com a jurisprudência consolidada que confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar.

4. As teses de atipicidade, legítima defesa e insuficiência de provas não prosperam, pois o conjunto probatório, inclusive as lesões descritas no laudo, demonstra que o apelante agiu com dolo de ofender a integridade física da vítima, utilizando meios desproporcionais e injustificados.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa dos motivos do crime, em razão do ciúme excessivo e do abalo psicológico da vítima, critérios admitidos pela jurisprudência do c. STJ.

6. De ofício, afasta-se a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem, uma vez que a circunstância de violência doméstica já está prevista no tipo do art. 129, § 13º, do CP.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, sendo o valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. De ofício, exclui-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77, 129, § 13º, 155; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ e outros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar

provimento ao recurso,
porém de ofício, excluo a agravante disposta no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, para redimensionar a pena do apelante
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Izivaldo Silva Carneiro, inconformado com a r. sentença (Num. 20005603), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13°, c/c a agravante do artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, com
sursis
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante pela atipicidade da conduta, face a ausência do dolo de lesionar a vítima; reconhecimento da excludente de ilicitude, referente a legítima defesa ou insuficiência de provas. Alternativamente redução da pena base para o mínimo legal. Ao final, o afastamento ou redução da indenização por danos morais (Num. 20005615).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 20005618).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 23174388).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa pugnou pela absolvição do apelante, por três motivos: reconhecimento da atipicidade da conduta, face a ausência do dolo de lesionar a vítima; reconhecimento da excludente de ilicitude, referente a legítima defesa, alegando que apenas tentou se defender da vítima, que estava armada com uma faca ou, insuficiência de provas. Alternativamente, a redução da pena base para o mínimo legal, pela falta de fundamentação dos motivos e circunstâncias do crime utilizados para exasperá-la. Ao final, o afastamento ou redução da indenização por danos morais (Num. 20005615).

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pela foto com lesões aparentes no olho da vítima (Num. 20005390 - Pág. 1), bem como laudo pericial, que atesta diversas outras lesões (Num. 20005407 - Pág. 1):

2 - HISTÓRICO: refere que vinha sofrendo agressão física por parte de seu ex-namorado nas última duas semanas, sendo a última agressão no dia de ontem, por volta das 10h. Não recebeu atendimento médico. Nega gravidez. 3 - DESCRIÇÃO: erosão sobre equimose violáceas e edema traumático na mucosa do lábio inferior. Edema traumático na região parietal esquerda. Presença de equimoses vermelho violáceas sobre edema traumático nas seguintes regiões: orbitária direita, infraorbitária direita, deltóidea direita, posterior do braço esquerdo (terço médio), vertebral (porção lombar), posterior do braço direito (terço médio) e posterior da coxa direita (terço proximal). 4 - QUESITOS E RESPOSTAS: PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta: sim. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta: ação contundente.

Tal documento, embora produzido na fase inquisitorial, é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A vítima (Mídia de audiência – Num. 20005599), em juízo, declarou que o réu ficou com muito ciúme quando começou a trabalhar, que lhe xingava de diversas formas (“puta, galinha, prostituta”); que no dia dos fatos, o réu estava pensando que a vítima lhe traía, com diversas pessoas, inclusive com o marido da dona do restaurante que trabalhava; que aconteceu um primeiro fato agressivo, mas não chegou a denunciar, porque tinha medo, mas a primeira vez o réu lhe deu um chute nas suas pernas e já no segundo fato, desferiu um soco em seu rosto e lhe ameaçou com uma faca, inclusive proferindo ameaça contra seus filhos; que em razão do soco que sofreu no rosto, gerou um desconforto no seu trabalho, sendo percebido pela sua patroa, mas falou para a mesma que caiu da escada, posteriormente, em outro dia, o réu tentou lhe impedir de ir ao trabalho e, sua patroa foi na sua casa questionar o porque não tinha ido; que nessa ocasião ainda estava com lesões aparentes no corpo; que as lesões foram produzidas pelo réu com tapas, soco, chutes; que só estavam os dois no local dos fatos; que a policial chegou no local, por meio de uma denúncia anônima e foram encaminhados para delegacia; que após os fatos, não reataram mais. Que os motivos das agressões era o ciúme excessivo que o réu tinha.

O apelante (Num. 20005598) em juízo, declarou que

é verdade os fatos, teve uma discussão com sua esposa, porque saiu para beber e quando voltou de manhã, sua esposa brigou, por conta de ciúmes, que deu uns empurrões na vítima para se defender, deu um soco nela, momento que ela largou a faca. Que pediu perdão pra ela, que ela lhe perdoou, mas após uma semana, ela lhe denunciou. Que se arrependeu de ter batido na sua esposa.

O promotor de justiça, na oportunidade da audiência (min. 05, da audiência – Mídia – Num. 20005598), indagou o depoimento produzido na policia, pois em sede policial declarou que a vítima caiu da escada e narrou uma situação totalmente diferente da reproduzida em juízo.

O apelante declarou que empurrou a vítima e ela caiu e se machucou muito, após isso, a vítima voltou com uma faca na mão, ocasião em que desferiu um soco em seu olho para desarmá-la e que as lesões que constam do laudo, ocorreram devido a queda da vítima.

Assim, em seu depoimento judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima se mostrou firme e coerente, relatando os fatos, corroboradas pelas lesões compatíveis com as descritas no laudo acima referenciado, por outro lado o do apelante restou confuso e isolado do conjunto probatório.

Não se trata, pois, de palavra isolada da vítima, mas de um relato que encontra respaldo técnico-objetivo na prova pericial, tornando-o apto a embasar a condenação.

Vale lembrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Data vênia
as alegações defensivas, não há como acolher as teses absolutórias, por entender que não há provas nos autos para caracterizá-las, ao contrário, foram muitas lesões espalhadas pelo corpo da vítima, não sendo crível concluir que o apelante não possuía dolo em lesioná-la ou ainda que agiu em legítima defesa, onde vê-se claramente, que utilizou-se de meios desproporcionais e exacerbados, tampouco acolher uma insuficiência de provas.

Restam, portanto, presentes os elementos do tipo penal disposto no artigo 129, §13°, do Código Penal, pelo que deve ser mantida a condenação em todos os seus termos.

Passo, então, a analise da dosimetria da pena, acerca da possibilidade ou não em aplicar a pena base no mínimo legal.

O magistrado assim procedeu na primeira fase:

Da dosimetria da pena Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra. Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância. Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão.

Assim, embora tenha questionado que os motivos do crime foram negativados em razão de ter decorrido por “mera discussão”, entendo que não foi apenas isso.

Do depoimento da vítima restou claro que o delito ocorreu devido o ciúme excessivo que o apelante possuía, o que em casos de violência doméstica, o ciúme pode ser considerado uma circunstância judicial desfavorável, levando à exasperação da pena base.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o ciúme, especialmente em contextos de violência de gênero, revela um sentimento de posse e controle sobre a vítima, tornando a conduta do agressor ainda mais reprovável.

Para melhor esclarecimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRECEDENTES. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda.
4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido . (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Justifica-se ainda, a manutenção da pena base acima do mínimo legal, face as consequências do delito serem de grande abalo psicológico à vítima, que inclusive foi questionada em seu ambiente de trabalho sobre as lesões, tendo-lhe gerado grande constrangimento.

Entretanto, de ofício, a agravante genérica do art. 61, II, “f” do Código Penal, reconhecida na segunda fase da dosimetria. Como já assentado pela jurisprudência e pela doutrina dominante, a aplicação da referida agravante em cumulação com a qualificadora prevista no artigo 129, §13, do CP configura evidente
bis in idem
, por se tratar da mesma circunstância - a violência doméstica e familiar contra a mulher - já considerada na própria tipificação da conduta.

Ressalte-se que o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1.197 - no sentido de que não há
bis in idem
entre a agravante do artigo 61, II, “f” e as disposições da Lei nº 11.340/06 - não se aplica à presente hipótese, pois trata de normas com finalidades distintas e que incidem em momentos diversos da resposta penal. No caso em exame, a duplicidade recai sobre a mesma circunstância fático-normativa, valorada tanto para a configuração do tipo penal quanto como agravante, o que é expressamente vedado pela parte final do caput do artigo 61 do CP.

A própria Corte Cidadã já reconheceu essa limitação ao afastar a agravante genérica do art. 61, II, “f” do CP aplicada cumulativamente à então qualificadora do feminicídio (antes de se tornar crime autônomo por força da Lei nº 14.994/2024), em raciocínio aplicável ao presente caso, dada a identidade estrutural dos tipos penais:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. (...) A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).(...) No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. (...). Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem. (STJ, HC n. 520.681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2019).

Dessa forma, deve ser excluído o
quantum
aplicado na segunda fase, face a exclusão da agravante acima referida, devendo ser mantida a reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão fixadas na dosimetria inicial.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes a ponderar, tornando definitiva a pena de 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Verifico que o réu faz jus à suspensão condicional de sua pena, já que restaram atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do CP: (a) pena não superior a 2 (dois) anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) não reincidência em crime doloso; e (d) não cabimento da substituição prevista no artigo 44 do CP, porquanto o crime foi cometido mediante violência, além de ter sido no âmbito doméstico (Súmula 588 do c. STJ).

Dessa forma, suspende-se a pena do apelante pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da execução penal, sem prejuízo da fixada pelo MM. Magistrado em sentença no sentido de que o réu deve “participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero” (Num. 20005603)

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do montante de R$ 500,00 (quinhentos) arbitrado em favor da vítima.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (Num. 20005405), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
. Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento nas razões recursais, porém de ofício, excluo a agravante disposta no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12/08/2025